Tribunal: TJDFT
Processo: 0765175-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE SEM APRESENTAÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM. CORREÇÃO EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. Afirma que a Polícia Civil do Distrito Federal é organizada e mantida pela União, sendo a Lei 4.878/65, que foi recepcionada pela Constituição Federal, a regente dos Policiais Civis e, subsidiariamente, a legislação aplicada aos servidores da União. Portanto, a Lei 840/2011 não se aplica ao recorrido. A norma que disciplina o auxílio transporte dos servidores civis da União é a Medida Provisória 2.165-36/2001 que dispõe: “Art. 1o Fica instituído o Auxílio-Transporte em pecúnia, pago pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, excetuadas aquelas realizadas nos deslocamentos em intervalos para repouso ou alimentação, durante a jornada de trabalho, e aquelas efetuadas com transportes seletivos ou especiais. (...). Art. 6o A concessão do Auxílio-Transporte far-se-á mediante declaração firmada pelo militar, servidor ou empregado na qual ateste a realização das despesas com transporte nos termos do art. 1o. § 1o Presumir-se-ão verdadeiras as informações constantes da declaração de que trata este artigo, sem prejuízo da apuração de responsabilidade administrativa, civil e penal. § 2o A declaração deverá ser atualizada pelo militar, servidor ou empregado sempre que ocorrer alteração das circunstâncias que fundamentam a concessão do benefício.” .
3. Afirma que no processo administrativo o Departamento de Pessoal afirmou que é vedado o pagamento de auxílio transporte quando utilizado o veículo próprio ou qualquer outro meio de transporte que não se enquadre na Instrução Normativa 207/2019 e também ao servidor que utiliza transporte seletivo ou especial. Quando o servidor utiliza transporte coletivo convencional, a comprovação poderá ser por declaração emitida pelo servidor. Não se obrigou que o recorrido apresentasse o bilhete de passagem, mas de declaração do servidor de utilização do transporte público coletivo. No entanto, o recorrido firmou declaração suprimindo o termo “coletivo”, bem como, confessou que utiliza veículo particular no trajeto casa-trabalho-casa. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que solicitou, via plataforma SOUGOV.BR, bem como, o processo SEI/DF 00052-00014804/2021-96, o benefício auxílio transporte. E nos termos do Art. 1o da MP 2.165-36/01 que regulamentou a concessão do auxílio transporte, determina o pagamento da indenização em pecúnia para o custeio parcial das despesas realizadas com transporte. A jurisprudência é uníssona que o servidor público poderá utilizar o veículo próprio ou qualquer outro meio de transporte que não seja coletivo no deslocamento de sua residência e o trabalho. Requer a manutenção da sentença.
5. A organização e a manutenção da polícia civil do Distrito Federal competem à União (art. 21, inciso XIV, CF/88). Os servidores da polícia civil do DF estão sujeitos a regime jurídico diferenciado (Lei Federal 4.878/1965) que os vinculam à União, não se submetem às regras distritais que regem o pagamento de auxílio-transporte. Aplicam-se, pois, a Medida Provisória no 2.165-36/2001, Decreto Federal 2.880/1998 e a Instrução Normativa 207/2019 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal.
6. A concessão do auxílio-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas com transporte coletivo para o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa, inclusive interestadual, excetuados os deslocamentos em intervalos para repouso ou alimentação durante a jornada de trabalho (art. 1o), está condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, atestando a realização das despesas com transporte na forma prevista no art. 1o (art. 6o). O benefício será calculado a partir da diferença entre as despesas realizadas com transporte coletivo, nos termos do art. 1o, e o desconto de seis por cento do vencimento, não sendo devido quando a despesa for igual ou inferior ao percentual previsto nesse dispositivo (art. 2o § 3o).
7. O servidor utiliza transporte público e algumas vezes utiliza veículo próprio, para deslocamento de sua residência ao trabalho e vice-versa no itinerário de Goiânia x Gama-DF x Goiânia. Esse trecho não conta com transporte coletivo comum, mas do tipo seletivo. O art. 2o inciso V da Instrução Normativa 207/2019 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, que estabelece orientação quanto ao pagamento de auxílio-transporte no âmbito da Administração Pública Federal, ultrapassa o poder regulamentar da MP no 2.165-36/2001 ao criar restrição para o uso de transporte seletivo para fins de pagamento de auxílio-transporte. A norma de regência estabelece irrestrito alcance intermunicipal e interestadual, de modo que deve abarcar toda espécie de transporte na interligação entre a residência e o trabalho do servidor. Não obstante, a situação do recorrido se enquadra na exceção contida no artigo 2o § 2o da Instrução Normativa em apreço.
8. A jurisprudência no STJ é no sentido de que "o auxílio-transporte tem por fim o custeio de despesas realizadas pelos servidores públicos com transporte, mediante veículo próprio ou coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual, relativas aos deslocamentos entre a residência e o local de trabalho e vice-versa.
9. O art. 6o da Medida Provisória 2.165-36/2001 apenas exige que o servidor ateste a realização das despesas de deslocamento, presumindo a veracidade da declaração por ele firmada, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa." (REsp n. 1.592.866/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/4/2017.).
10. Assim, excede o poder regulamentar a restrição contida no art. 2o inciso I, da Instrução Normativa 207/2019 ao vedar o pagamento do auxílio-transporte quando utilizado veículo próprio. Ademais, a MP 2.165/2001 e a IN 207/2019 não exigem a apresentação de bilhetes de passagem. O requerimento da concessão do benefício deve ser acompanhado apenas dos dados do servidor, endereço residencial, informações sobre o meio de transporte utilizado e os valores das despesas com o percurso, devendo manter atualizadas as informações (art. 3o IN 207/2019). O valor da tarifa do transporte coletivo serve como parâmetro para o cálculo da quantia a ser destinada ao servidor.
11. Assim devido o auxílio-transporte ao recorrido a partir do pedido administrativo formulado em junho/2021, de acordo com o número de escalas comprovadamente realizadas, descontados os valores já pagos ao recorrido. O valor devido será apurado na fase de cumprimento de sentença, mediante simples cálculo aritmético a cargo das partes.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para fins de cálculo, onde a correção monetária deverá ser pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, até 08/12/2021, após, os valores deverão ser corrigidos nos termos do Art. 3o da EC 113/2021, mantido os demais termos da sentença.
13. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.